Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-23.2016.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001203-23.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSINEUSA CANDIDA DA SILVA - CPF: 014.203.261-12 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 533/2008 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ARGUMENTO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA DESCUMPRIR DIREITO SUBJETIVO DE SERVIDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei
nº 533/2008,

que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga
, estabelece que, para a progressão do servido no cargo Apoio Administrativo Educacional, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

Se o servidor comprova que possuía mais de 4 anos de serviço prestado ao Município, bem como a conclusão do ensino médio e realizou o curso de formação profissionalizante denominado PROFUNCIONÁRIO, deve ser enquadrado no nível 2 e classe B, no cargo de Apoio Administrativo Educacional.

A alegação de inexistência de dotação orçamentária, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração em aplicar a progressão funcional dos servidores no cumprimento do dever legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o Apelante a conceder à Apelada a progressão funcional para a Classe “B”, Nível “2”, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença salarial, a partir de 01/06/2011 (data da sua admissão no serviço público), observando os vencimentos previstos para a Classe A e Nível correspondente à época, e, a partir de 17/02/2016, deverá observar os vencimentos da Classe B, e Nível correspondente à época.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que para a Apelada não faz jus ao reenquadramento, pois não possui nível médio e curso profissionalizante (curso denominado profuncionário), nos termos da Lei Municipal n. 533/2008.

Destaca que a Apelada foi devidamente enquadrada em 2016, passando inclusive a receber o rendimento de acordo com a progressão que tinha direito.

Frisa que os valores que não foram adimplidos entre julho de 2015 e março de 2016, está em negociação junto a Prefeitura, em razão da dificuldade financeira e excesso de gastos com as folhas dos servidores municipais.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja o pedido da ação julgado improcedente.

A Apelada apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID57301990 - Pág. 4).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do Município de Paranatinga, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no cargo público por meio de concurso em 01/06/2011, no cargo de Apoio Administrativo Educacional – I, lotada no Departamento de Educação e Cultura.

Afirmou que estava enquadrada no Nível 01, Classe A.

Destacou que o Município de Paranatinga não cumpriu as determinações contidas na Lei nº 533/2008, uma vez que não realizou o enquadramento dos vencimentos dela na Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008; e não procedeu a progressão horizontal e vertical, constantes na Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal 533/2008.

Frisa requereu administrativamente o seu enquadramento, sendo-lhe o pedido negado, sob o argumento de ausência de dotação orçamentária e atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por sua vez, o Município afirma que os servidores que concluíram e apresentaram o certificado de Conclusão do Curso de Profuncionário vão receber na folha de pagamento no mês de abril de 2016, e quantos aos atrasados (meses de julho de 2015 a março de 2016), os servidores estão na fase de negociação perante a Prefeitura.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, assim disciplina:

Art. 6º - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

[...]

II - Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

§ 1º - Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.

Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

[...]

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;

Art. 42 - O Profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.

[...]

§ 3º - A progressão será concedida ao profissional que tenha cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.

[...]

§ 8º - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente”.

A norma supra dispõe como requisito para a progressão de nível apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, verifica-se que na época do pedido administrativo (1º/03/2016 – ID 57301970 - Págs. 5-6) a Apelada possuía 4 anos e 9 meses de serviço prestado ao Município de Paranatinga, consequentemente, deveria ter sido enquadrada no nível 2.

Vislumbra-se, ainda, que a Apelada concluiu o ensino médio em novembro de 2009 (ID 57301970 - Pág. 1) e o curso de formação profissionalizante e aperfeiçoamento denominado PROFUNCIONÁRIO em 17/02/2016 (ID 57301971 – Pág 1), cumprindo o estabelecido no art. 41, item 3, a, da Lei Municipal.

Consequentemente, deve ser enquadrada na classe B.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de modo que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Por fim, impõe-se registar que a Administração não pode se negar a implementar a progressão do servidor, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo, porque tal atitude fere o direito subjetivo do impetrante diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Ademais, os gastos com o implemento de progressões dos servidores devem ser previstos em dotação orçamentária com a aprovação da lei que a implementa.

A propósito:

SERVIDOR MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO INCLUSÃO EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OMISSÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de falta de orçamento público não pode ser invocada indefinidamente como justificava para o inadimplemento prolongado e reiterado de verbas remuneratórias atrasadas reconhecidas administrativamente.

No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.
(TJMT, N.U 0000507-84.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000) (AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Desse modo, verifico o acerto do douto Magistrado singular, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Município proceda à progressão funcional almejada.

Neste passo, conheço do recurso e lhe
nego provimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021